Tribunal: TJBA
Processo: 8124029-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124029-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARLINDO CERQUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR registrado(a) civilmente como JUNIOR LIRA CERQUEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA, CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESTADO. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTES. STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – De acordo com recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de fazer imposta ao Ente Público, consistente no fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc., não configura obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. II – Em se tratando de proveito econômico absolutamente imensurável, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. III – Evidenciado que a sentença está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, deve a mesma ser mantida nos seus exatos termos. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes da Apelação Civel nº 8124029-36.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ARLINDO CERQUEIRA DE ALMEIDA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA